Tribunal: TJBA
Processo: 8061510-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061510-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZANONI SAMPAIO FERRARI

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, LEONARDO FIALHO PINTO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial. Em contrarrazões, o Banco BMG S/A arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta o apelante que teria cumprido a diligência judicial mediante juntada da petição e documentos de ID 96200445. Consta dos autos, contudo, que o juízo de origem determinou a apresentação de planilha de despesas, plano de pagamento, declarações de imposto de renda e a regularização da representação processual, com a juntada de procuração válida. Os documentos posteriormente apresentados, além de não suprirem integralmente as exigências, referem-se aparentemente a terceira pessoa estranha aos autos, identificada como “Milene”, sem apresentação do instrumento procuratório indispensável.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, se o recurso observa o princípio da dialeticidade e, no mérito, se é legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte, intimada para emendá-la, apresenta documentação impertinente e deixa de juntar procuração válida, descumprindo a ordem judicial.

III. Razões de decidir: Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, ao sustentar que teria promovido a emenda à inicial e que a extinção do feito foi indevida, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.
O art. 321 do CPC estabelece que, verificada irregularidade ou defeito na petição inicial, o juiz determinará sua emenda, indicando com precisão o que deve ser corrigido, sendo o indeferimento cabível apenas em caso de não atendimento da diligência.
No caso concreto, a ordem judicial não foi cumprida de forma satisfatória, pois não houve juntada de procuração válida, documento indispensável à regularidade da representação processual, além de terem sido apresentados documentos aparentemente alheios à demanda.
A ausência de procuração e a juntada de documentos impertinentes configuram efetivo descumprimento da determinação judicial, inviabilizando o desenvolvimento válido e regular do processo.
Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito não afastam o dever da parte de cumprir as determinações judiciais mínimas necessárias à regular formação da relação processual.
A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da extinção do processo quando, intimada a sanar vícios da inicial, a parte permanece silente ou promove cumprimento manifestamente inadequado da diligência.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna especificamente o fundamento central da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. 2. É legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte, intimada para emendá-la, deixa de juntar procuração válida e apresenta documentos estranhos aos autos, descumprindo a ordem judicial. 3. Os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito não dispensam a parte do cumprimento de ônus processual mínimo indispensável ao desenvolvimento regular do feito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8061510-83.2025.8.05.0001

da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente

ZANONI SAMPAIO FERRARI
e Recorrido
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA